Tribunal: TJDFT
Processo: 0700937-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. UNIÃO ESTÁVEL. SOBREPARTILHA DE BENS. DIREITO À HABITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Por não haver pretensão resistida a respeito da tutela provisória concedida em favor da agravante, deve ser preservada a tutela provisória que a manteve na posse do imóvel, até o julgamento do mérito da ação de sobrepartilha.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.